Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE PAGAMENTO. PROVAS REQUERIDAS PELO AUTOR. PEDIDO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
III. Preclusa a questão relativa à inversão do ônus da prova, é defeso ressuscitá-la em sede de apelação.
IV. Não é cabível pleito de exibição de documento para a demonstração de fato afirmado pela parte adversa, ou seja, pela parte contra a qual a exibição é requerida, consoante a inteligência dos artigos 397 e 400 do Código de Processo Civil.
V. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
VI. Estabelecida controvérsia sobre o pagamento da dívida e pleiteada a produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito do autor à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
VII. A produção de provas que se revelam potencialmente aptas a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
VIII. Apelação parcialmente provida.